Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. ADESÃO À PROPOSTA DE SÓCIO CHALÉ. CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO DO LOCAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado o inadimplemento do réu, consistente na falta de condições de uso do local do empreendimento adquirido pela autora, cabível a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos.
2. Ainda que a parte ré afirme que uso das dependências do clube não é objeto de avença, mas sim uma cortesia, gerou expectativa legítima no adquirente, especialmente porque há previsão expressa no contrato do direito de usufruto, sobressaindo a inobservância dos direitos básicos de informação adequada e clara ao consumidor.
3. Para configurar o dano moral, não basta o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedente do STJ.
4. Apelações conhecidas e não providas.